Tribunal: STF
Processo: ARE 1595258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PEDIDO DE PENSÃO ESPECIAL (LEI N. 17.428/2017). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRIDO NÃO SE ENQUADRA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE/PROFUNDA NEM COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3, DE MODO QUE AUSENTE O PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA PENSÃO GRACIOSA. ACOLHIMENTO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84.0), NÍVEL 2 (MODERADO). QUADRO QUE NÃO SE INSERE NA NORMA DE REGÊNCIA (LEI ESTADUAL N. 17.428/2017), A QUAL AUTORIZA O ESTADO A CONCEDER MENSALMENTE PENSÃO ESPECIAL: “I – A PESSOA COM HANSENÍASE, EGRESSA DO HOSPITAL SANTA TERESA DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E INCAPACITADA PARA O TRABALHO; II – A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE OU PROFUNDA, CATALOGADA SOB OS CÓDIGOS F72 OU F73 NA DÉCIMA REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SAÚDE (CID-10), E DEFINITIVAMENTE INCAPAZ PARA O TRABALHO; III – A PESSOA COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA, SEJA QUAL FOR A SUA CLASSIFICAÇÃO, DESDE QUE DEFINITIVAMENTE INCAPAZ PARA O TRABALHO; IV – A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA), CATALOGADA SOB O CÓDIGO F84.0, NÍVEL 3, NA DÉCIMA REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SAÚDE (CID-10), E DEFINITIVAMENTE INCAPAZ PARA O TRABALHO”. LAUDO PERICIAL CUJA CONCLUSÃO FOI NO SENTIDO DE QUE O AUTOR NÃO POSSUI DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE OU PROFUNDA, ASSIM COMO NÃO POSSUI TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DE NÍVEL 3. PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO INCISO II (SER PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE OU PROFUNDA) E INCISO IV (PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, CID 10 F.84.0, NÍVEL 3), DO ARTIGO 1º DA LEI N. 17.428/2017, IMPRESCINDÍVEIS À CONCESSÃO DA PENSÃO GRACIOSA ALMEJADA, NÃO ATENDIDOS. AUTOR QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e §3º e 23, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente